Tribunal: STJ
Processo: 5001168-14.2022.8.21.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2571954 - RS (2024/0051876-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARLISE KASPARY
ADVOGADA
: MARLISE KASPARY (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS100694
AGRAVADO
: BANRISUL
SOLUCOES
EM
PAGAMENTOS
S.A.
-
INSTITUICAO DE PAGAMENTO
OUTRO NOME
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. MULTA EM
RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA
DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, ausência de
repercussão geral do Tema n. 181 do STF, bem como
ausente repercussão geral da questão relativa à
aplicação de multa por recurso protelatório, conforme
definido no Tema n. 197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando, ainda,
que o recurso extraordinário apontava violação de
dispositivos da Constituição Federal, reiterando a
alegação de existência de repercussão geral das
questões debatidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53015197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 084d10b4-b0ea-452d-86ef-7d8321596ba8

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A incidência do Tema n. 197 do STF quando há
discussão acerca da aplicação de multa por recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A aplicação de multa por recurso inadmissível ou
protelatório é matéria infraconstitucional e não possui
repercussão geral, conforme decidido no Tema n. 197
do STF.
3.4. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.5. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/12/2025
09/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53015197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 084d10b4-b0ea-452d-86ef-7d8321596ba8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 084d10b4-b0ea-452d-86ef-7d8321596ba8

AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2571954 - RS (2024/0051876-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARLISE KASPARY
ADVOGADA
: MARLISE KASPARY (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS100694
AGRAVADO
: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO
DE PAGAMENTO
OUTRO NOME
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. MULTA EM
RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA
DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, ausência de
repercussão geral do Tema n. 181 do STF, bem como
ausente repercussão geral da questão relativa à
aplicação de multa por recurso protelatório, conforme
definido no Tema n. 197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando, ainda,
que o recurso extraordinário apontava violação de
dispositivos da Constituição Federal, reiterando a
alegação de existência de repercussão geral das
questões debatidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA52789874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:54
Código de Controle do Documento: 5962cc32-8d55-4443-a90f-dffd65cd997d

2.2. A incidência do Tema n. 197 do STF quando há
discussão acerca da aplicação de multa por recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A aplicação de multa por recurso inadmissível ou
protelatório é matéria infraconstitucional e não possui
repercussão geral, conforme decidido no Tema n. 197
do STF.
3.4. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.5. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.075):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA EM RAZÃO DE
Documento eletrônico VDA52789874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:54
Código de Controle do Documento: 5962cc32-8d55-4443-a90f-dffd65cd997d

RECURSO
PROTELATÓRIO.
MATÉRIA
DE
NATUREZA
PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante insurge-se contra a aplicação dos Temas n. 339, 197
e 181 do STF ao caso dos autos, sustentando a inadequação dos fundamentos
utilizados no julgamento.
Quanto ao Tema n. 339, sustenta que houve omissão na análise da
dimensão constitucional dos argumentos, em violação ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, uma vez que o STJ teria se declarado incompetente para
apreciar ofensa a dispositivos constitucionais, deixando de enfrentar a matéria de
fundo.
Em relação ao Tema n. 197, alega que as multas por litigância de má-fé
e por embargos declaratórios protelatórios configuram violação direta aos arts. 5o,
LV e XXXV, da Constituição, pois os embargos visavam ao prequestionamento da
matéria, nos termos da Súmula n. 98 do STJ, sendo indevida a penalidade
aplicada.
Por fim, quanto ao Tema n. 181, afirma que sua aplicação é incorreta,
por criar “limbo jurídico” quanto ao cerceamento de defesa, já que o STJ se exime
de examinar ofensa constitucional direta e trata a questão como violação reflexa,
remetendo-a indevidamente ao Tema 660 do STF, em afronta aos arts. 5o, LV,
XXXV e LXXVIII, da Constituição.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.098-1.103.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA52789874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:54
Código de Controle do Documento: 5962cc32-8d55-4443-a90f-dffd65cd997d

O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 767-776):
I – Cerceamento de defesa - Violação dos arts. 9, 10, 436, 437,
§§ 1o e 2o, 364, § 2o, do CPC, 5o, LV da CF
Registre-se, inicialmente, que refoge da competência do STJ a
análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente da falta
de oportunidade para manifestação sobre documentos novos
juntados aos autos pela parte contrária, assim se manifestou o
acórdão recorrido (fls. 449-450):
Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa,
tendo em vista que convertido o julgamento em diligência, a
fim de ser o réu compelido a acostar aos autos todas as
faturas do cartão de crédito relativas ao período em
discussão (evento 66, DESPADEC1), sendo acostados os
documentos no evento 78, FATURA3, foram também
interpostos embargos de declaração, com manifestação da
parte autora nos evento 84, EMBDECL1 e evento 93, PET1,
evidenciando sua ciência acerca da referida documentação.
Observa-se que o Tribunal a quo, ao ratificar o posicionamento do
Juízo de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de abertura
Documento eletrônico VDA52789874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:54
Código de Controle do Documento: 5962cc32-8d55-4443-a90f-dffd65cd997d

de novo prazo para manifestação da parte autora, diante da
ciência anterior acerca da documentação juntada aos autos em
decorrência da prévia conversão do julgamento em diligência.
Concluir de forma contrária ao decidido e aferir se configurado
efetivo prejuízo, conforme alegado nas razões do recurso especial,
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto ao apontado dissídio, a alegação de dissídio
jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal
de origem atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ (“a
divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso
especial”).
Igualmente não cabe a alegação de dissídio com julgados de
Turma Recursal de Juizado Especial, incidindo, por analogia, a
Súmula n. 203 do STJ (“Não cabe recurso especial contra decisão
proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”).
A propósito: [...]
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea a do permissivo constitucional também
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: [...]
Por outro lado, quanto à alegação de cerceamento de defesa
decorrente do encerramento da fase de instrução sem a abertura
de prazo para memoriais, a pretensão não logra ultrapassar o juízo
de admissibilidade, em razão da falta de prequestionamento da
matéria.
Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento
quando o Tribunal de origem se manifesta acerca da matéria
inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado, sendo
desnecessária a menção explícita a seu número (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.767.078/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
29/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.010.772/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
19/9/2022)
Inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência
analógica da Súmula n. 282 do STF.
No caso, alegação de cerceamento de defesa, sob a ótica da
impossibilidade de oferta de memoriais, não foi objeto de
apreciação pela instância de origem.
[...]
Assim, inadmissível o recurso especial quanto à questão, sendo
incabível, nessa hipótese, superar a supressão de instância. Caso,
pois, de incidência do óbice da Súmula n. 211 do STJ.
Nesse sentido: [...]
II – Julgamento extra petita – Violação dos arts. 141, 492 do
CPC
Quanto à alegação de julgamento , o recurso também extra petita
não logra ultrapassar o juízo de admissibilidade, em razão da falta
de prequestionamento da matéria.
[...]
Inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência
analógica da Súmula n. 282 do STF.
No caso, alegação de julgamento extra petita, decorrente da
apreciação da ação de repetição de indébito sob a ótica de ação
diversa, não foi objeto de apreciação pela instância de origem.
[...]
Documento eletrônico VDA52789874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:54
Código de Controle do Documento: 5962cc32-8d55-4443-a90f-dffd65cd997d

Assim, inadmissível o recurso especial quanto à questão, sendo
incabível, nessa hipótese, superar a supressão de instância. Caso,
pois, de incidência do óbice da Súmula n. 211 do STJ.
III – Violação dos arts. 77, IV, §§ 2o e 5o, 304, § 3o, 489, § 1o, IV,§
3o, do CPC e da Súmula n. 410 do STJ
Registre-se, inicialmente, que o recurso especial não é a via
adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que
não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, a,
art. 105,
da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
Por outro lado, a questão infraconstitucional relativa à violação dos
artigos acima, sob alegação de necessidade de aplicação de multa
para assegurar o cumprimento da tutela de urgência e da
impossibilidade de revogação da medida sem a devida
fundamentação, também não foi objeto de debate no acórdão
recorrido.
[...]
Caso, pois, de incidência do óbice das Súmulas n. 211 do STJ e
282 do STF.
IV – Reparação de danos e repetição de indébito – Violação
dos arts. 186, 927 do Código Civil, 536, 537 do CPC, 6o, VI, 12,
39,X, 42, parágrafo único, do CDC
Com relação aos requisitos necessários para o acolhimento da
pretensão, fundada na responsabilidade contratual, o Tribunal a
quo, instância soberana na apreciação dos fatos e das provas dos
autos, concluiu que, apesar da instituição financeira ter realizado
uma alteração unilateral da data de fechamento da fatura do
cartão de crédito da agravante, caracterizando falha na prestação
do serviço diante da ausência de prévia comunicação, essa
ocorrência não traduz justa causa para ao acolhimento da
pretensão de repetição de indébito, porque o valor utilizado é
incontroverso e efetivamente devido; tampouco dá ensejo à
pretendida reparação de danos, posto que a administração da
questão, que foi brevemente conhecida pelo consumidor, dependia
da organização do consumo feito através do cartão pela própria
agravante. Confira-se (fls. 450-451):
[...]
Nesse contexto, sendo manifesto o caráter fático-probatório das
premissas que orientaram o acórdão recorrido a afastar a
pretensão de reconhecimento de inexigibilidade do débito e a
caracterização de danos a serem indenizados, para adotar
conclusões diversas das de origem, como pretende a parte
agravante, seria imprescindível a análise do instrumento contratual
e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
[...]
Quanto ao apontado dissídio, a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
[...]
V – Multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios –
Violação dos arts. 9, 10, 489, § 1o, I, III, IV e IV, 1.013, § 1o, do
CPC, 22, § 7o, da Lei n. 8.906/1994
Em relação à condenação por litigância de má-fé e a imposição de
multa por embargos protelatórios, assim decidiu o Tribunal de
origem (fls. 451-452):
[...]
Documento eletrônico VDA52789874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:54
Código de Controle do Documento: 5962cc32-8d55-4443-a90f-dffd65cd997d

Portanto, o Tribunal a quo dirimiu fundamentadamente a questão
referente à aplicação das multas processuais com base no
contexto fático dos autos.
Rever a premissa fixada quanto à existência de má-fé na conduta
do litigante, no sentido de averiguar se houve insistência
injustificável da parte na utilização de expedientes inadequados,
ação temerária ou a reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, como pretende a parte agravante,
demandaria o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n. 752.633-RG/SP,
concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à aplicação de
multa em razão da interposição de recursos protelatórios.
Na ocasião, a Suprema Corte consolidou o seguinte entendimento, de
observância cogente (Tema n. 197):
A questão da aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração julgados protelatórios tem natureza infraconstitucional
e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral,
nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93,
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO
DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR
PROTELATÓRIOS (TEMA 197). AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria
infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral.
Documento eletrônico VDA52789874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:54
Código de Controle do Documento: 5962cc32-8d55-4443-a90f-dffd65cd997d

V - Agravo regimental, a que se nega provimento. (ARE n.
1.387.215-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022.)
29/8/2022,
Portanto, tratando-se de recurso extraordinário que discute questão
destituída de repercussão geral, conforme definido pelo Supremo Tribunal
Federal, a negativa de seguimento é medida que se impõe.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA52789874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:54
Código de Controle do Documento: 5962cc32-8d55-4443-a90f-dffd65cd997d

MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA52789874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:54
Código de Controle do Documento: 5962cc32-8d55-4443-a90f-dffd65cd997d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.571.954 / RS
Número Registro: 2024/0051876-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011681420228210068
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLISE KASPARY
ADVOGADA
: MARLISE KASPARY (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS100694
AGRAVADO
: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE
PAGAMENTO
OUTRO
NOME
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARLISE KASPARY
ADVOGADA
: MARLISE KASPARY (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS100694
AGRAVADO
: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE
PAGAMENTO
Documento eletrônico VDA52995860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: e985e38f-33e3-4555-ad41-e1a8733cd67a

OUTRO
NOME
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: e985e38f-33e3-4555-ad41-e1a8733cd67a